Tribunal: TJES
Processo: 0009619-58.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009619-58.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARGILLA DE NADAI BARBOSA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a instituição financeira é objetivamente responsável pelos danos morais decorrentes de assalto ocorrido em suas dependências;
(ii) estabelecer se a parte autora comprovou suficientemente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente sua presença na agência no momento do assalto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva de instituições financeiras abrange crimes praticados em suas dependências, por força do risco inerente à atividade desenvolvida (art. 14 do CDC). Todavia, exige-se prova mínima da ocorrência do fato constitutivo do direito alegado.

4. No caso, as gravações de segurança indicam que o assalto não envolveu a requerente, apesar de ter ocorrido na agência bancária, impossibilitando o vínculo entre o dano alegado e a atividade da ré.

5. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar elementos que corroborem sua versão dos fatos. A ausência de provas suficientes, somada ao conteúdo das imagens apresentadas pela instituição financeira, desfavorece a tese da autora.

6. O boletim de ocorrência e o extrato bancário apresentados não confirmam, por si só, a presença da autora na agência no momento do fato.

7. Quanto à gratuidade de justiça concedida à autora, não há nos autos elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, razão pela qual tal benefício se mantém.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva de instituições financeiras por crimes praticados em suas dependências exige prova suficiente da relação entre o dano e a falha na segurança do estabelecimento.

2. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.487.050/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.11.2019; AgInt no AREsp nº 1.379.845/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.05.2024.

Vitória/ES, 31/03/2025.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0009619-58.2019.8.08.0011

RECORRENTE
: TARGILLA DE NADAI BARBOSA

RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
e
TARGILLA DE NADAI BARBOSA
interpuseram recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ção originária de
indenização por dano moral
, ajuizada pela 2ª recorrente em face da 1ª recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A instituição financeira afirma que o assalto narrado na inicial não ocorreu nas suas dependências, não havendo responsabilidade sobre o fortuito. Requer, ainda, a revogação da gratuidade de justiça deferida em favor da autora.

A autora, por sua vez, apela sustentando que é indevida a condenação ao pagamento parcial das custas processuais e honorários advocatícios, pois a condenação por montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Afirma que o valor fixado é insuficiente diante da gravidade dos fatos ocorridos, pleiteando que o quantum indenizatório seja fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes jurisprudenciais.

Muito bem.
Passo ao exame conjunto dos recursos diante da prejudicialidade das matérias devolvidas.

A controvérsia dos autos se centraliza na verificação da responsabilidade pelos danos morais suportados pela autora da ação em razão de um assalto supostamente ocorrido na agência bancária da instituição financeira em 16 de março de 2019.

O col. STJ já preconizou entendimento no sentido de que
“[a] responsabilidade das instituições financeiras pelos crimes cometidos contra seus clientes é objetiva sempre que o evento ocorrer no interior de suas agências, justamente por ser o local onde a atividade de risco é exercida, atraindo a ação de delinquentes”
(REsp n. 1.487.050/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 4/2/2020).

O mesmo Sodalício também já firmou compreensão no sentido de que
“o risco inerente à atividade exercida pela instituição financeira não revela sua responsabilidade objetiva pelo crime sofrido pelo correntista fora das suas dependências”
(AgInt no AREsp n. 1.379.845/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 28/6/2024).

No caso, o MM. Juízo em decisão saneadora (fl. 58) deferiu a inversão do ônus da prova, fixando como ponto controvertido “
a inocorrência do crime, mediante a apresentação de gravações das câmaras de segurança de sua agência localizada na Avenida Aristides Campos, no dia 16/03/2019 das 10:30h às 12:00h”.

Ao seu turno, a parte requerida apresentou as referidas imagens, conforme se vê à fl. 68, sendo possível constatar que às 11:04 do dia 16 de março de 2019 um homem armado assaltou outro homem no caixa eletrônico da agência da requerida. Por outro lado, não se constata a presença da requerente no momento do assalto, na forma descrita na inicial, não sendo possível confirmar, a partir da gravação, que o ato delitivo se estendeu à autora.

Nesse ponto, registro que as gravações foram juntadas antes da realização da audiência de instrução e que à fl. 79 o MM. Juízo
a quo
consignou sobre a impossibilidade de se exigir a entrega das imagens do sistema de segurança após determinado tempo.

A inversão do ônus da prova não afasta o ônus da parte autora em relação aos fatos constitutivos de seu direito, devendo minimamente comprovar a narrativa inicial. Logo, diante da ciência das imagens juntadas, era facultado à parte produzir prova a respeito da sua estada na agência bancária no dia e hora dos fatos narrados,
o que não fez a contento
.

Resta nos autos apenas o boletim de ocorrência de fl. 51 e o extrato bancário de fl. 17, os quais não confirmam a tese inicial. A uma, porque o boletim de ocorrência, muito embora seja um documento público e indício de prova, é um termo da declaração pessoal da própria autora quando se reportou à autoridade policial; a duas, porque o extrato bancário só comprova que o Sr. Valdo da Silva Melo esteve na agência, não a requerente.

Assim, sobressai no caso dos autos a tese defensiva, pois, observando o ônus imposto, a ré juntou imagens do sistema de segurança que demonstram que o ato delitivo não ocorreu em desfavor da requerente.

Assim, não comprovado minimamente que o crime ocorreu nas dependências da agência bancária ou em consequência da falha de segurança de seu estabelecimento, deve-se afastar a responsabilidade da 1ª apelante.

Por fim, em relação à assistência judiciária gratuita, entendo que melhor sorte não assiste à instituição financeira nesse particular. Isso porque, não há nos autos elementos concretos que afastem a presunção de veracidade da alegada miserabilidade, motivo pelo qual mantenho a r. sentença nesse específico.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando parcialmente a r. Sentença, julgar improcedente o pedido.

Via reflexa, condeno a autora da ação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Julgo prejudicado
o recurso de TARGILLA DE NADAI BARBOSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões